Tribunal: TJES
Processo: 5021534-39.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos; Não padronizado
Data de julgamento: 2025-07-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021534-39.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EUNICE CHAVES THUM
RECORRIDO: SESA ES Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5021534-39.2022.8.08.0035

RECORRENTE:
ESPÓLIO DE EUNICE CHAVES THUM

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO:
conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de AJG à parte recorrente.

EMENTA: DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. MULTA DEVIDA. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Espólio da parte autora, em face da decisão que conheceu dos embargos à execução e deu parcial provimento para reduzir o valor da multa de R$5.000,00. Pugna para que seja restabelecido o crédito exequendo no valor de R$177.628,50.

2. No caso em tela, observo que o descumprimento das ordens emanadas pelo Juízo
a quo
no que se refere à obrigação de fazer (fornecimento de medicamento), atraindo, por isso, aplicação de astreintes.

3. Entretanto, embora pertinente a incidência de astreintes no caso concreto, no que se refere ao
quantum
pleiteado pelo recorrente, no valor de R$177.628,50 é exorbitante, superando em muito o próprio proveito econômico obtido pela autora, revelando-se necessária a sua adequação. Nesse sentido, entendo ser justo e adequado o valor fixado pelo juízo sentenciante, levando-se em conta o objeto central da presente ação.

4. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

5. Condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), suspensa, todavia, em razão do benefício da AJG concedida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)